Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE LEGAL. INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÉBITO OU MÁ-FÉ NA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Embora a contratação de cartão de crédito com previsão de consignação do valor mínimo da fatura na folha de pagamento do cliente seja modalidade legalmente prevista (Lei no 13.172/15), o contratante deve ser informado, de maneira clara, acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade.

2. Se o arcabouço probatório, relativo ao pagamento da verba disponibilizada, por cartão de crédito, não traz, de forma clara e objetiva, esclarecimentos a cerca do pagamento das parcelas, dando margem à interpretação de que os valores descontadas, diretamente em contracheque, se referem ao efetivo pagamento da dívida, evidencia-se o erro ao consumidor na contratação, ensejando a conversão do contrato em empréstimo consignado convencional.

3. Verificado o interesse do contratante em obter empréstimo, mediante descontos efetuados em seu contracheque, é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com incidência dos encargos médios praticados no mercado à época da concessão do crédito, e restituição simples de eventual saldo remanescente ou manutenção dos descontos até a integral liquidação do débito.

4. A despeito da falha no dever de informação por parte da instituição financeira, a cobrança do pactuado, lastreada por contrato vigente, cumulada com a utilização do crédito pelo contratante, exclui a hipótese de indébito ou má-fé a justificar a devolução em dobro de eventual saldo remanescente.

5. A contratação de cartão de crédito consignado, como se empréstimo consignado convencional fosse e, a necessidade de recorrer ao Judiciário para a modulação do pactuado, não supera o aborrecimento cotidiano nem respalda a indenização por dano moral.

6. Recurso parcialmente provido.